Tribunal: TCU
Processo: 006.198/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de João Medeiros Campelo (CPF XXX.917.922-XX), prefeito do Município de Itamarati/AM na gestão de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 395/PCN/2014 (Siconv 801.222), celebrado com o Ministério da Defesa, que tinha por objeto a pavimentação com drenagem, calçada, meio fio e sarjeta no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de João Medeiros Campelo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 395/PCN/2014 (Siconv 801.222), celebrado com o Ministério da Defesa, que tinha por objeto a pavimentação com drenagem, calçada, meio fio e sarjeta no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Apunvene Aguiar Maia e a empresa R.A. da Costa Construções Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por João Medeiros Campelo; 9.3. aproveitar as alegações de defesa apresentadas por João Medeiros Campelo e demais manifestações na fase interna desta Tomada de Contas Especial em benefício da empresa R.A. da Costa Construções Ltda. e de Apunvene Aguiar Maia. 9.4. julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do João Medeiros Campelo, de Apunvene Aguiar Maia e da empresa R.A. da Costa Construções Ltda., dando-lhes quitação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Departamento do Programa Calha Norte (Ministério da Defesa) e aos responsáveis.